Tribunal: TJES
Processo: 5010774-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010774-39.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE :
MARCOS VINICIUS SILVA BASTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMADO PRIORITÁRIO.
TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO. EXECUTADO
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPOSSUFICI
ÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Ministério Público é
órgão
legitimado prioritário para a
execução
da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo
este
o prazo de 90
(noventa)
dias a partir de sua intimação, para promov
ê-la.
(
ADI 3150
)

2.

V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

3
.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

4
.
F
oi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

5
.
Estando o agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa.

6
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010774-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS SILVA BASTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010774-39.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE :
MARCOS VINICIUS SILVA BASTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela douta Defensoria Pública Estadual em favor de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BASTOS, eis que inconformado com a respeitável decisão (mov. 96.1), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, até decisão final no procedimento da execução da multa registrado no SEEU sob o n.º 2000535-91.2022.8.08.0011.

A
Defesa busca a reforma do decisum, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante, independentemente do adimplemento (ou não) da sanção de multa por parte do condenado, considerado hipossuficiente. Sustenta que “manter a execução penal, até o pagamento de um valor pecuniário sob o qual o reeducando não possui condições de arcar, significa estender os efeitos da condenação por prazo indeterminado”.

Nos autos, em decisão prolatada no movimento 96.1, o Juízo de origem suspendeu o feito de origem, até que seja proferida decisão final no procedimento da execução da multa, com fundamento no artigo 22-C, parágrafo único do Ato Normativo Conjunto 027/2020.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
3686771
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3783248
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em prosseguimento
, sabe-se que o Ministério Público é
órgão
legitimado prioritário para a
execução
da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo
este
o prazo de 90
(noventa)
dias a partir de sua intimação, para promov
ê-la.

Este é o entendimento
firmado pelo
Supremo Tribunal Federal,
cujo aresto reproduzo:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência,
a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme
a
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i)
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal
; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
nº
6.830/1980
. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Quanto a alegação de inexigibilidade do título,
de
staco que
v
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos,
n
o Tema 931,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável.
Assim, c
abia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa
conclusão
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse
diapasão
, foi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

Para o
M
inistro Rog
é
rio Schietti Cruz,
relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o
"
condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família.
"

P
ortanto,
atento ao Princípio da Igualdade na acepção
aristotélica,
não
podemos
dar aos pobres o mesmo tratamento
concedido
aos ricos
(
sobretudo quando
relacionado aos
crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”
)
,
quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade
ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que,
estando o
agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade
sem o pagamento da multa.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010774-39.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE :
MARCOS VINICIUS SILVA BASTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMADO PRIORITÁRIO.
TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO. EXECUTADO
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPOSSUFICI
ÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Ministério Público é
órgão
legitimado prioritário para a
execução
da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo
este
o prazo de 90
(noventa)
dias a partir de sua intimação, para promov
ê-la.
(
ADI 3150
)

2.

V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

3
.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

4
.
F
oi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

5
.
Estando o agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa.

6
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _16__ de 03__ de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.